Tribunal: STF
Processo: ADI 2643
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-08-13
Data de publicação: 2003-08-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO
NORTE: VESTIBULAR: TAXA DE INSCRIÇÃO: ISENÇÃO. LEI nº 7.983/2001, DO
 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.
I. - Lei nº 7.983/2001, que isenta
do pagamento de taxa de inscrição os candidatos ao exame vestibular
da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte:
constitucionalidade.
II. - ADI julgada improcedente.